Tribunal: TJES
Processo: 5000784-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000784-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KAIO HENRIQUE OLIVEIRA BROSEGHINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nula a eliminação de Kaio Henrique Oliveira Broseghini na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público CBMES (Edital nº 001/2022), determinando sua reintegração ao certame e eventual posse, caso aprovado nas fases subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica do concurso público observou os requisitos legais e editalícios; (ii) se houve ilegalidade ou subjetividade nos critérios utilizados para sua eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 44 do STF e a jurisprudência do STJ firmam que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima, desde que haja previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso contra o resultado.

No caso, o exame psicossomático está previsto na Lei Estadual nº 6.184/2000, que exige essa avaliação para ingresso no Corpo de Bombeiros, bem como no Edital nº 001/2022, que detalha critérios objetivos e assegura a possibilidade de recurso.

A avaliação psicológica do candidato foi realizada por clínica credenciada e identificou características incompatíveis com o exercício do cargo, especialmente em situações de pressão e exigências éticas, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

Precedentes deste Tribunal e de outros julgados confirmam a validade dos critérios adotados para o exame psicossomático no certame, não havendo ilegalidade ou subjetividade na eliminação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A validade da avaliação psicossomática em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado.

A eliminação do candidato em fase de avaliação psicológica, quando realizada com base em critérios objetivos e devidamente previstos no edital, é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; Lei Estadual nº 6.184/2000, art. 1º; STJ, REsp nº 1764088/ES; SV nº 44 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50003060720238080024, Rel. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000398-57.2023.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000784-15.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KAIO HENRIQUE OLIVEIRA BROSEGHINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7775181 (integrada pela Decisão de ID 7775189), no âmbito da qual a MM Juíza
a quo
, nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Kaio Henrique Oliveira Broseghini em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, julgou procedente a pretensão autoral para “
declarar nula a eliminação do Autor na etapa da avaliação psicológica do Concurso Público CBMES – edital de abertura n.º 001/2022 e, caso aprovado nas etapas subsequentes, seja empossado no cargo pretendido
”.

Em suas razões recursais (ID 7775184) o Estado/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
vinculação aos termos do edital do concurso e legalidade do exame psicossomático, relativo à 4ª etapa do certame;
(ii)
presunção de legitimidade do ato administrativo; e
(iii)
inexistência de ilegalidade no exame do recurso administrativo interposto pelo candidato.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Acerca do tema, a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Além disso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos
é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Na esteira do entendimento acima mencionado, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização nº 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira.

Além disso, o edital do concurso em questão – Edital nº 001/2022 para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – prevê a possibilidade de interposição de recurso relativo à referida etapa do certame.

Destaco as seguintes disposições referentes à etapa de avaliação psicológica:

21. DA QUARTA ETAPA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

21.1
Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

21.2
A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, é de responsabilidade das clínicas credenciadas e/ou indicadas pelo CBMES por ocasião da convocação, cabendo ao candidato escolher a de sua preferência, mediante pagamento de taxa de submissão a avaliação psicológica, a clínica credenciada escolhida.

21.3
Os candidatos não convocados para a avaliação psicológica estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

21.4
A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5
Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes. [...]

21.8
O resultado da Avaliação Psicológica divulgará apenas a relação dos candidatos considerados como de contratação aconselhável. O motivo específico da desclassificação poderá ser informado por escrito, unicamente ao candidato desde que o candidato requeira à clínica credenciada que realizou sua avaliação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do resultado. Cópia do requerimento à clínica, dos motivos da desclassificação, deve ser enviado impreterivelmente à comissão do concurso por E-docs ou e-mail concursos@bombeiros.es.gov.br. O candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP, a fim de verificar os procedimentos técnicos adotados na avaliação, na data determinada para vistas dos resultados da avaliação psicológica, através da entrevista de devolução.

21.9
Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso. [...]

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Em relação à objetividade dos critérios estipulados para a avaliação psicológica previstos especificamente no Edital nº 001/2022 do CBMES, este Egrégio Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

4 - Não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”. 5 - Especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante precedentes colacionados
. 6 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003060720238080024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022)
. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR ADOTADO PELA CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6). 3) De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 4) O instrumento convocatório também prescreve que “A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada” (item 21.13) e que “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico” (item 21.14)
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008761820238080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO –
INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – EDITAL Nº 001/2022
– EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – INAPTIDÃO DA CANDIDATA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. O Edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou no item 21.12 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo. 2. Não há mácula no atestado psicológico que indicou a inaptidão da agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência.
3. Ausente violação ao princípio da publicidade, porquanto a agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000398-57.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ: 17/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. PSICOTÉCNICO. EDITAL 01/ 2022. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. Conforme é cediço “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)
3. No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.
5. A conclusão inserta no Atestado Psicológico emitido por Clínica credenciada não pode ser desconsiderada quando se analisa a aptidão do candidato. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002105-60.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ: 18/05/2023)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DE EXAME PSICOSSOMÁTICO - PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO DOS CANDIDATOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em desdobramento, firmou entendimento no sentido de que “é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato” (confira-se o recurso especial 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, isto é, em que se impugnava o resultado da 4ª fase (exame psicológico) do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos
. Precedentes. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50001532820238080006, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, DJ: 27/09/2024)

No presente caso, conforme documento de ID 7775069, a avaliação psicológica do candidato foi realizada por clínica credenciada e fornecida ao Apelado na entrevista de devolução, contendo parecer desfavorável em razão dos requisitos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, destacando-se os seguintes aspectos negativos:

“[...] Suscita boa energia vital e capacidade de organização nas tarefas mais simples e cotidianas, porém, ao lidar com questões mais complexas, que demandem uma atitude mais proativa, pode apresentar dificuldade e dependência para que outros lhe auxiliem, podendo desenvolver maior autonomia nesses momentos. Mostra-se solícito e aberto para relações interpessoais e disponível para o trabalho em equipe, contudo tende a apresentar atitudes ambíguas para tentar encobrir ou disfarçar o que pensa e suas reais intenções, o que pode comprometer a qualidade de suas relações. Embora revele bom impulso dos controles emocionais, sendo prudente quando necessário, suscita baixa resiliência e pouco recursos para responder de forma assertiva quando sob pressão, devendo estar atento a estas características.”

Nestes termos, a conclusão da referida avaliação foi no seguinte sentido: “
No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável
”.

Observa-se, portanto, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do Apelado para chegar à conclusão de que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar pelo candidato em questão, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital.

Desta forma, além de o edital do concurso ter estabelecido a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixado critérios objetivos para a avaliação, o laudo psicológico relativo à quarta etapa do certame, em atenção aos requisitos previstos no edital, identificou características da personalidade do candidato que configuram verdadeiras restrições e impedimentos ao exercício do cargo de soldado combatente, o que resultaram na sua contraindicação, não havendo que se falar em ilegalidade neste ponto.

Em hipóteses similares à dos presentes autos, relativas ao mesmo concurso ora em questão, assim já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez,
o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso. 3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.
[...]
5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo
.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DP 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS – AGRAVANTE CONTRAINDICADO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE DO LAUDO – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo. 2. Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000388-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DP 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022)
. [...]
6) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar à conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, b, e LV, e 37, caput, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame.
7) A circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas.
8) A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.
9) Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008761820238080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DP: 27/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022 destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) previu na fase de exame psicossomático o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13. 3) Na hipótese em exame, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela contraindicação do agravante, asseverando que o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000226-18.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, DP 14/06/2023)

Desta forma, pelas razões acima expostas, entendo que a hipótese é de acolhimento do pleito recursal para reforma da sentença e julgamento de improcedência do pedido autoral, pois a contraindicação do candidato na fase da avaliação psicológica e sua consequente eliminação do certame decorreram de postura constitucional e legal do Estado, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotado para a realização do exame psicossomático.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista o seguinte entendimento da Corte da Cidadania: “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência”
(STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.